Tribunal: TJBA
Processo: 8088516-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088516-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO, FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DO PROGRAMA DESENVOLVE. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO A MENOR. USO INDEVIDO DO INCENTIVO FISCAL. COMPETÊNCIA DOS PREPOSTOS FISCAIS AUTUAREM EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DESENVOLVE. FUNÇÃO VINCUNLNTE E OBRIGATÓRIA ATRIBUÍDA POR LEI AOS AUDITORES FISCAIS. SOMENTE POR ATO DE IGUAL HIERARQUIA FORMAL PODE SER LIMITADO OU EXCLUÍDO. A AUTUAÇÃO NÃO IMPLICOU NO CANCELAMENTE DA HABILITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NO PROGRAMA DESENVOLVE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA TANTO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PERCENTUAL PREVISTO EM LEI, O QUAL NÃO ULTRAPASSA O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER DISSSUASÓRIO DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A questão devolvida a este órgão Julgador diz respeito à análise da validade do Auto de Infração n. 299314.1101/13-8, que ensejou um crédito tributário de ICMS devido pela Apelada.

2 - O exame da validade do retro referido ato administrativo passará pelo estudo da competência do sujeito autuador, considerando que a empresa recorrida é beneficiária do Programa Desenvolve.

3 – Em consonância com o quanto disposto no Código Tributário Nacional, em seu art. 142, compete à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário pelo lançamento, sendo esta atividade classificada como vinculante e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

4 -
No âmbito do Estado da Bahia a competência administrativa para arrecadar tributos e fiscalizar a sua cobrança é da Secretaria da Fazenda, conforme atribuição dada pelo art. 107, da Código Tributário estadual. Neste mesmo dispositivo, em seus §§ 1º e 2º, a função fiscalizadora e arrecadadora dos tributos, bem como a de constituir os créditos tributários são acometidas aos auditores fiscais.

5 - Portanto, cuida-se de competência atribuída por lei aos auditores fiscais, cujo exercício é vinculante e obrigatório, sob pena de responderem funcionalmente.

6 - A competência do Conselho Deliberativo não se confunde com as funções dos auditores fiscais de fiscalização e, eventualmente, autuação, assim como não afasta a competência destes agentes administrativos. Isto porque, como cediço, somente ato normativo de igual ou maior hierarquia poderia alterar, restringir ou retirar a competência criada por lei dos auditores fiscais. Jamais poderia fazê-lo por meio de decreto.

7 – Ademais, os atos de fiscalização praticados pelos prepostos fazendários, que culminaram na constituição do crédito tributário, não se confundem com o cancelamento da autorização para uso dos incentivos do Programa.

8 -
A autuação da Apelada não implicou em cancelamento da sua habilitação no programa Desenvolve, mas, tão somente, em perda do direito ao benefício naquele mês. Inclusive, há previsão para esta hipótese no art. 18 do Decreto nº 8.205/2002.

9 - No que toca ao cancelamento, previsto no art. 19 do Decreto nº 8.205/2002, somente ocorre por Resolução do Conselho Deliberativo, após parecer da Secretaria Executiva, nas hipóteses elencadas nos incisos daquele dispositivo legal.

10 -
Caso estivesse ocorrido o cancelamento da participação no programa, como defendeu a Recorrida, os efeitos da autuação também se dariam de maneira prospectiva, isto é, atingiriam as parcelas vincendas, de acordo com a norma do parágrafo único do art. 9º, da lei do Desenvolve.

11 - Conclui-se, portanto, pela validade do crédito tributário objeto do auto de infração nº 299314.1101/13-8 e respectiva CDA nº 00072-09-1700-15.

12 - Cumpre-nos, ainda, a análise do pedido subsidiário formulado pela Apelada, consistente na escusa das multas aplicadas, nos termos do artigo 159 do decreto 7.629/99, ou ainda, caso este não seja o entendimento, que então seja substituída pela aplicação da multa moratória de 20%.

13 - O percentual aplicado de 60% seguiu o previsto na legislação pertinente ao caso em apreço, não havendo que se falar em ofensa ao princípio que veda o confisco.

14 - Em conformidade com posicionamentos firmados pelos Tribunais superiores, o valor da obrigação principal vem funcionando como um balizador da multa, portanto, o percentual de 60% deste valor, não se mostra excessivo.

15 -
Ademais, como cediço, a multa é uma penalidade resultante de infração tributária, a qual gera sérios danos ao Estado, por conseguinte seu caráter é eminentemente dissuasório, isto é, deve ter o impacto suficiente no sujeito infrator que o iniba de praticar novas infrações.

16 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8088516-75.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
o ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA